Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-78.2015.8.11.0093
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-78.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO - CPF: 650.542.101-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI registrado(a) civilmente como JAIR BATEZINI - CPF: 948.701.361-04 (EMBARGANTE), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), KELLY ANGELICA HEIMERDINGER BATEZINI - CPF: 051.467.649-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO - CPF: 650.542.101-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI registrado(a) civilmente como JAIR BATEZINI - CPF: 948.701.361-04 (EMBARGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela cooperativa de crédito para reformar sentença que reconheceu prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao: (i) deixar de reconhecer que as diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não suspendem ou interrompem o curso da prescrição intercorrente; (ii) partir de premissas equivocadas sobre a inexistência de inércia da parte credora; e (iii) desconsiderar a consolidação jurisprudencial anterior no mesmo sentido da atual redação legal quanto à aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões pertinentes ao caso, fundamentando adequadamente a decisão com base na inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021, na ausência de suspensão judicial prévia sob o regime original do CPC/2015, na diligência demonstrada pela exequente e na aplicação da Súmula 106 do STJ.

5. A demora na citação decorreu fundamentalmente de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário, não sendo imputável à exequente, que diligenciou continuamente para localização dos executados, situação distinta dos precedentes invocados pela embargante.

6. O instituto do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, assegura que as questões suscitadas pela embargante se consideram prequestionadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado, configurando mero inconformismo quando ausentes os vícios específicos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.195/2021, art. 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 106; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Apelação nº 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento “
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material, ao deixar de reconhecer que as diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente. Sustenta que a decisão colegiada partiu de premissas equivocadas, ao entender pela inexistência de inércia da parte credora e pela impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, desconsiderando, contudo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidava entendimento anterior no mesmo sentido da atual redação legal.

Argumenta que o acórdão incorreu em premissa fática incorreta, ao reputar diligente a conduta do exequente, quando, na realidade, este apenas reiterou medidas processuais sabidamente inócuas, como buscas repetidas nos sistemas BACENJUD e INFOJUD e diligências no mesmo endereço já considerado ineficaz. Aponta, com base em precedentes do STJ, que tais providências formais e sem efetividade não constituem atos interruptivos ou suspensivos da prescrição intercorrente.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e corrigida a premissa equivocada, reformando-se o acórdão embargado. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso das matérias debatidas, de modo a viabilizar eventual interposição de recurso especial, solicitando que o julgado explicite, ainda que para rejeitá-los, os fatos relativos à ausência de efetividade das diligências executivas, a fim de evitar o óbice da Súmula 7 do STJ.

Em contrarrazões apresentadas em id. 329322356, a embargada Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR sustenta que os embargos de declaração opostos por não merecem acolhimento, por inexistirem omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. Argumenta que o julgado analisou adequadamente o histórico processual e concluiu, de forma coerente com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, pela ausência de inércia da exequente e pela inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021, aplicando corretamente a Súmula 106/STJ. Aduz que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, razão pela qual devem ser rejeitados, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão de seu caráter protelatório.

Por sua vez, nas contrarrazões de id. 329400361, o embargado Espólio de Jair Batezini, representado pela inventariante Kelly Angélica Heimerdinger Batezini, argui concordar integralmente com os fundamentos apresentados nos embargos de declaração opostos, reconhecendo a existência de omissões e contradições no acórdão embargado que reformou a sentença de primeiro grau. Sustenta que o julgado deixou de apreciar a ocorrência de nulidade absoluta, em razão do falecimento do executado em 17/12/2023, sem a devida suspensão do processo prevista no art. 313, I, do CPC, o que contamina todos os atos processuais subsequentes. Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro material por premissa equivocada, ao considerar diligente a conduta da exequente, embora suas providências tenham sido ineficazes para suspender ou interromper o prazo prescricional. Ao final, requer o acolhimento integral dos embargos de declaração, com efeitos infringentes para anular o acórdão e restabelecer a sentença que extinguiu a execução, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento “
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detida análise, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios alegados. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões pertinentes ao caso, fundamentando adequadamente a decisão com base:

Na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021, em observância ao princípio do
tempus regit actum
;

Na ausência de suspensão judicial prévia sob o regime original do CPC/2015;

Na diligência demonstrada pela exequente ao longo do processo;

Na aplicação da Súmula 106 do STJ, considerando que a demora decorreu de entraves institucionais do Judiciário.

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando-se, sob o pretexto de vícios inexistentes, a rediscussão de matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Os precedentes citados pela embargante referem-se a situações fáticas distintas, nas quais efetivamente se configurou inércia das partes exequentes. No presente caso, conforme detalhadamente demonstrado no acórdão embargado, a demora na citação decorreu fundamentalmente de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário, não sendo imputável à exequente, que diligenciou continuamente para localização dos executados.

O Espólio de Jair Batezini, em manifestação de id. 329400361, reitera pedido de reconhecimento de nulidade processual já devidamente analisado e rejeitado por este Relator na decisão de id. 326929880.

Cumpre esclarecer que a via das contrarrazões aos embargos de declaração não é adequada para requerer reforma do acórdão ou suscitar questões já decididas. O espólio, por petição simples, já havia pugnado pelo reconhecimento da nulidade, a qual foi devidamente rechaçada após análise dos fundamentos apresentados.

Conforme já decidido, o espólio encontrava-se devidamente representado nos autos, tendo participado ativamente do processo e exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo que justifique a declaração de nulidade pretendida.

Quanto ao alegado prequestionamento para fins de interposição de recurso especial, esclareço que não é necessário que o magistrado faça referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se considere a matéria prequestionada.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o instituto do prequestionamento ficto, dispondo que:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados, as questões suscitadas pela embargante consideram-se prequestionadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores, não havendo necessidade de acolhimento dos embargos para tal finalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Quanto ao pedido apresentado pelo Espólio de Jair Batezini em suas contrarrazões, esclareço que a questão da nulidade já foi devidamente apreciada e rejeitada, não sendo a via das contrarrazões aos embargos adequada para renovar pretensão já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025